Tribunal: TJDFT
Processo: 0703754-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703754-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA INES CORBUCCI COURY, ALBERTO COURY JUNIOR AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MARIA INES CORBUCCI COURY e ALBERTO COURY JUNIOR, contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudiciais (processo 0217227-64.2011.8.07.0001), rejeitou a impugnação e manteve a penhora realizada no ID 49360271 sob o fundamento de que a suspensão das ações de execução contra empresa em regime de recuperação judicial não se estende aos seus garantidores. Na origem, trata-se de ação de execução de Cédula de Crédito Bancário (689.665-0), contratada pela pessoa jurídica ALDA PARTICIPAÇÕES E AGROPECUÁRIA S/A, no valor inicial de R$ 3.006.412,50 (três milhões, seis mil quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos). A execução foi ajuizada em desfavor da devedora principal ALDA PARTICIPAÇÕES E AGROPECUÁRIA S/A, pessoa jurídica em recuperação judicial perante a 4a Vara Cível da Comarca de Flores-GO, e dos garantidores MARIA INES CORBUCCI COURY e ALBERTO COURY JUNIOR. Posteriormente, foi homologado pedido desistência em relação à devedora principal e prosseguindo a execução apenas contra os garantidores. Em decisão proferida em 17/10/2019 (ID 47397267), o Magistrado a quo acolheu o pedido do Banco Bradesco (exequente) e deferiu a penhora pelo sistema Bacenjud dos valores existentes nas contas bancárias dos executados, tendo sido a penhora parcialmente frutífera e constrita a quantia de R$ 3.260,75 (Três mil, duzentos e sessenta reais e setenta e cinco centavos). Contra a referida constrição, os executados apresentaram impugnação, a qual foi apreciada na decisão ora agravada, cujo inteiro teor transcrevo (ID 49360271 autos na origem): “Em exame a exceção de pré-executividade (ID 48056496), oposta pela parte executada, em face do ato constritivo de ID 47397387. Alega a parte excipente, em síntese, que o crédito perseguido nesta demanda seria oriundo da Cédula de Crédito Bancário no 689.665-0, contratada pela pessoa jurídica ALDA PARTICIPAÇÕES E AGROPECUÁRIA S/A, no valor inicial de R$ 3.006.412,50 (três milhões seis mil quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), a qual foi excluída da lide, por força da sentença de ID 32163521, que homologou o pedido de desistência em relação à indigitada parte devedora. Relata que a mencionada empresa estaria em processo de recuperação judicial, no bojo dos autos no 367199-62.2012.8.09.0181, em trâmite perante o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Flores/GO, tendo sido o plano de recuperação aprovado em Assembleia Geral de Credores (AGC). Nesse norte, sustenta que o crédito vindicado pela parte exequente estaria inscrito no mencionado plano, bem como que as garantias prestadas pelos excipientes estariam suprimidas, consoante deliberação havida em AGC. Requereu, ao final, a suspensão da presente execução, ante a previsão expressa, no plano de recuperação judicial, do prosseguimento de demandas em face dos avalistas, ora excipientes. Oportunizado o contraditório, veio aos autos o excepto (ID 48900520), oportunidade em que pugnou pela rejeição da objeção oposta. E é relato do necessário. Passo a decidir. Como é cediço, a exceção de pré-executividade consiste em mecanismo processual instituído, doutrinária e jurisprudencialmente, com o escopo de possibilitar ao devedor a arguição de matérias de ordem pública, inerentes aos próprios requisitos de validade do título, aos pressupostos específicos da ação executiva, aos pressupostos processuais genéricos e às condições da ação de execução, visto se tratarem de vícios capazes de desconstituir, de plano, a própria relação processual, fulminando o prosseguimento do feito executivo. Cabível, assim, em tese, a objeção, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, uma vez que teria a finalidade precípua de impedir o prosseguimento de ação executiva despida, ab ovo, dos requisitos indispensáveis à sua admissibilidade, a fim de salvaguardar, com celeridade, o patrimônio daquele que se posta no polo passivo da demanda da prática de atos constritivos desarrazoados. No caso vertente, observa-se que, a pedido da parte credora, que busca satisfazer o crédito exequendo desde o ano de 2011, foi deferida, por intermédio da decisão de ID 47397267, a penhora de ativos mantidos pela parte devedora em instituições financeiras, medida autorizada pelo art. 854 do CPC. Observa-se, pois, que, no caso vertente, a irresignação da parte devedora estaria a versar, claramente, sobre matéria estranha ao feito em lume, posto que a noticiada recuperação judicial teria recaído sobre pessoa jurídica que sequer figuraria como parte neste feito, na medida em que teria sido excluída da polaridade passiva. Quanto ao prosseguimento do feito executivo em desfavor dos garantidores, não há óbice para tal medida, na esteira do que já decidiu o c. STJ, nos termos da tese firmada no REsp 1.333.349/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, em que restou assentado que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, hipótese dos autos, posto que os devedores figurariam como avalistas da Cédula de Crédito Bancário. Colha-se, nesse sentido, o procedente desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA. SUPERVISÃO JUDICIAL. POSTERGAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. I - A postergação do prazo de supervisão judicial (art. 61 da Lei no 11.101/2005) para além do prazo de carência estabelecido no Plano de Recuperação não encontra fomento jurídico. II - Nos termos da tese firmada no julgamento do REsp 1333349/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" (STJ, REsp 1333349/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 2a SEÇÃO, Data de Julgamento: 26/11/2014, DJe 02/02/2015). (...) IV - Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1168528, 07198778320188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 30/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa quadra, ante a manifesta viabilidade do prosseguimento da marcha executiva em face dos devedores, REJEITO a exceção de pré-executividade de ID 48056496. Preclusa esta decisão, expeça-se, em benefício do credor, alvará de levantamento da quantia constritada ao ID 47397387. Após, intime-se o banco credor, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que for de direito para a satisfação do crédito exequendo. Não havendo requerimentos, remetam-se ao arquivo provisório, medida que se operará independentemente de nova conclusão dos autos. Int..” Em suas razões (ID 14350241, p. 1-7), os agravantes MARIA INES CORBUCCI COURY e ALBERTO COURY JUNIOR sustentam que “a suspensão das garantias real e fidejussórias foram expressamente consignadas no plano de recuperação judicial, que contou com a aprovação da Assembleia Geral de Credores devidamente representados por suas respectivas classes; e o julgado repetitivo citado na decisão vergastada não avaliou a legalidade da cláusula de plano de recuperação que determina a suspensão dos processos contra os garantidores das dívidas da recuperanda.” Aduzem que “nos termos do art. 49, §2o da Lei 11.101/2005 considera que as garantias prestadas em favor das recuperandas podem ser modificadas ou extintas desde que o plano de recuperação assim o preveja e conte com aprovação da maioria dos credores.” Asseveram que, em caso similar aos dos autos, o Superior Tribunal de Justiça em recente julgamento (RESP No 1.700.487 – MT) de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, entendeu que a supressão das garantias real e fidejussórias expressamente prevista no plano de recuperação judicial aprovado pelos credores vincula de todos os credores, indistintamente. Afirmam que a “decisão agravada contrariou expressamente o disposto no art. 49, § 2o, da Lei 11.101/2005, quando permitiu a continuidade da execução contra os devedores solidários, mesmo diante do plano de recuperação aprovado pela assembleia e homologado pelo Juízo da Recuperação Judicial.” Alegam também que “a continuidade do feito da forma como está confere vantagem diferenciada ao credor (Agravado), visto que, além de ter tido o crédito inserido no plano de recuperação (id. 48056820 – pág. 29), também busca o recebimento pela via da execução contra os devedores solidários. Importante colacionar que o Agravado Exequente já pleiteou outras medidas constritivas em nome dos Agravantes, como foi o caso da pesquisa RENAJUD – id. 55810688.” Por fim, requerem: “Diante do exposto, os Agravantes Executados requerem a Vossa Excelência o deferimento da antecipação parcial dos efeitos da tutela recursal, para determinar liminarmente a suspensão do feito executório, processo no 0217227-64.2011.8.07.0001, que tramita perante a 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF, até que sobrevenha o trânsito em julgado da decisão proferida no presente recurso. Esperam os Agravantes Executados que seja conhecido e provido o presente recurso, com a confirmação da antecipação parcial dos efeitos da tutela recursal, para no mérito, reconhecer a violação ao disposto no art. 49, § 2o, da Lei 11.101/2005, determinando a desconstituição da penhora de ativos dos Agravantes e que o feito executório, processo n.o 0217227-64.2011.8.07.0001, seja suspenso até o cumprimento do plano de recuperação judicial.” Preparo recolhido (ID 14350243 - 14350244). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal. Consoante relatado, trata-se de execução de Cédula de Crédito Bancário contratada pela pessoa jurídica ALDA PARTICIPAÇÕES E AGROPECUÁRIA S/A, no valor inicial de R$ 3.006.412,50 (três milhões, seis mil quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos). Na referida ação de execução constam no polo passivo apenas os devedores solidários do título - MARIA INES CORBUCCI COURY e ALBERTO COURY JUNIOR, ora agravantes. Portanto, trata-se de execução contra os coobrigados. Na decisão agravada o Magistrado a quo indeferiu o pedido de suspensão da execução pleiteado pelos agravantes sob o argumento de que o “prosseguimento do feito executivo em desfavor dos garantidores, não há óbice para tal medida, na esteira do que já decidiu o c. STJ.” Como se vê, o cerne da presente controvérsia recursal reside em saber se o juízo de origem deve ou não suspender o curso da execução movida contra os devedores solidários, pois a devedora principal do crédito exequendo, ALDA PARTICIPAÇÕES E AGROPECUÁRIA S/A, teve seu plano de recuperação deferida pelo juízo falimentar, do que resultou a suspensão de todas as ações de execuções contra ela em decorrência do art. 6o da Lei 11.101/2005 - Lei de Falências e Recuperação Judicial. O magistrado a quo, na decisão agravada, indeferiu o pedido de suspensão pleiteado pelos agravantes coobrigados, aplicando o entendimento da 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, fixado no rito dos recursos repetitivos (REsp 1333349/SP), cumprindo o disposto no art. 927, III do NCPC, que determina observância obrigatória, pelos juízes e Tribunais, do julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. Referido entendimento foi assim fixado na ementa do recurso repetitivo: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT , 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido.” (STJ. 2a Seção. REsp 1333349/SP, Rel. Min.Luis Felipe Salomão, julgado em 26/11/2014). O entendimento foi também consolidado no Enunciado de Súmula 581 do STJ que assim dispõe: “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.” Ocorre que, não obstante a matéria em questão estivesse antes pacificada, inclusive consolidada no Enunciado de Súmula 581, em julgados mais recentes da 3a e 4a turma do Superior Tribunal de Justiça, o tema suspensão da execução em face dos coobrigados voltou à discussão, oportunidade em que os Ministros passaram a analisar o tema sobre outro aspecto: se a previsão de supressão de todas as garantias fidejussórias e reais no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores vincularia apenas os credores que expressamente assentiram com tal disposição (na parte final do art. 59 da Lei 11.101⁄2005); além disso, qual seria a abrangência do mencionado dispositivo legal (art. 59 da Lei 11.101⁄2005), sopesados os efeitos decorrentes da novação operada pela recuperação judicial. Da análise do tema nesse novo aspecto, as duas Turmas de direito privado do STJ passaram a divergir. A 4a Turma vem entendendo que o art. 59 da Lei 11.101⁄2005, dispõe que a concessão de recuperação judicial enseja a novação das obrigações originariamente assumidas pela recuperanda, sem prejuízo das garantias e observado o disposto no § 1o do art. 50 da referida lei, o qual preceitua que, na hipótese de alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição reclama o consentimento do correlato credor. Assim, a 4a Turma admite o prosseguimento da execução contra os devedores solidários da empresa em recuperação por considerar que as garantias são preservadas, fato que possibilita ao respectivo credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções promovidas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária. Portanto, a 4a Turma aplica o entendimento consolidado no repetitivo. Por sua vez, a 3a Turma do STJ tem entendido que o artigo 49, §§ 1o e 2o da Lei no 11.101⁄2005 considera que as garantias prestadas em favor das recuperandas podem ser modificadas ou extintas desde que o plano de recuperação assim o preveja e conte com aprovação da maioria dos credores. O entendimento daquele Colegiado decorre da premissa de que a deliberação da assembleia de credores é soberana, reconhecendo-se aos credores, diante da apresentação de laudo econômico-financeiro e de demonstrativos e pareceres acerca da viabilidade da empresa, o poder de decidir pela conveniência de se submeter ao plano de recuperação judicial ou pela realização do ativo com a decretação da quebra. Desse modo, como alegado pelos agravantes, a 3a Turma considera válida a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a suspensão das ações ajuizadas contra a empresa e seus garantidores consoante se verifica no julgado seguinte: DEVEDORA E DE TODOS OS CREDORES, INDISTINTAMENTE. 5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir: a) se é possível imprimir tratamento diferenciado entre credores de uma mesma classe na recuperação judicial; b) se é necessária a convocação da assembleia de credores antes da convolação da recuperação judicial em falência na hipótese de descumprimento de obrigação constante do plano de recuperação judicial; c) se a supressão das garantias real e fidejussória estampada expressamente no plano de recuperação judicial, aprovada em assembleia geral de credores, vincula todos os credores da respectiva classe ou apenas aqueles que votaram favoravelmente à supressão. Por unanimidade de votos. 2. A criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem em verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários. 3. O devedor pode propor, quando antever dificuldades no cumprimento do plano de recuperação, alterações em suas cláusulas, as quais serão submetidas ao crivo dos credores. Uma vez descumpridas as obrigações estipuladas no plano e requerida a convolação da recuperação em falência, não pode a recuperanda submeter aos credores decisão que complete exclusivamente ao juízo da recuperação. Por maioria de votos. 4. Na hipótese dos autos, a supressão das garantias real e fidejussórias restou estampada expressamente no plano de recuperação judicial, que contou com a aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas classes, o que importa na vinculação de todos os credores, indistintamente. 4.1 Em regra (e no silêncio do plano de recuperação judicial), a despeito da novação operada pela recuperação judicial, preservam-se as garantias, no que alude à possibilidade de seu titular exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impor a manutenção das ações e execuções promovidas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária (§ 1o, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005). E, especificamente sobre as garantias reais, estas somente poderão ser supridas ou substituídas, por ocasião de sua alienação, mediante expressa anuência do credor titular de tal garantia, nos termos do § 1o do art. 50 da referida lei. 4.2 Conservadas, em princípio, as condições originariamente contratadas, no que se inserem as garantias ajustadas, a lei de regência prevê, expressamente, a possibilidade de o plano de recuperação judicial, sobre elas, dispor de modo diverso (§ 2o, do art. 49 da Lei n. 11.101/2009). 4.3. Por ocasião da deliberação do plano de recuperação apresentado, credores, representados por sua respectiva classe, e devedora, procedem às tratativas negociais destinadas a adequar os interesses contrapostos, bem avaliando em que extensão de esforços e renúncias estariam dispostos a suportar, no intento de reduzir os prejuízos que se avizinham (sob a perspectiva dos credores), bem como de permitir a reestruturação da empresa em crise (sob o enfoque da devedora). E, de modo a permitir que os credores ostentem adequada representação, seja para instauração da assembléia geral, seja para a aprovação do plano de recuperação judicial, a lei de regência estabelece, nos arts. 37 e 45, o respectivo quorum mínimo. 4.4 Inadequado, pois, restringir a supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária. 4.5 No particular, a supressão das garantias real e fidejussórias restou estampada expressamente no plano de recuperação judicial, que contou com a aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas classes (providência, portanto, que converge, numa ponderação de valores, com os interesses destes majoritariamente), o que importa, reflexamente, na observância do § 1o do art. 50 da Lei n. 11.101/2005, e, principalmente, na vinculação de todos os credores, indistintamente. 5. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1700487 MT 2017/0246661-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2019) Contudo, embora exista a divergência entre as Turmas quanto ao tema, a Segunda Seção do STJ tem mantido o entendimento já consolidado no Enunciado de súmula 581 do STJ e, por consequência, admitido o prosseguimento das ações de execução contra os devedores solidários das empresas em recuperação judicial, tal como definido na decisão agravada. Nesse sentido, destaco: “AGRAVO INTERNO. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E JUÍZO CÍVEL ONDE TRAMITA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA AVALISTA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ATOS CONSTRITIVOS EM FACE DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO CONFLITO. 1. O deferimento da recuperação judicial não obsta a execução dos créditos ajuizados em face de devedores solidários da empresa recuperanda, pois não se lhe aplica a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005. 2. O processamento de execução de título extrajudicial contra os devedores solidários da empresa em recuperação judicial, não invade a esfera de competência do juízo universal, por inexistir dois juízos distintos a decidir sobre o mesmo patrimônio. Precedentes 3. Conflito de competência extinto sem resolução do mérito. (AgInt no CC 160.984/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/04/2019, DJe 23/04/2019).” Desse modo, no caso dos autos, não há probabilidade do direito invocado pelos agravantes quanto a suspensão da execução contra os devedores solidários em razão da homologação da recuperação judicial da devedora principal e aprovação da supressão das garantias real e fidejussórias expressamente prevista no plano de recuperação judicial aprovado pelos credores, o que impede a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Posto isso, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem. Fica o juiz a quo dispensado das informações. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 5 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora